Tribunal: TJDFT
Processo: 0704500-93.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0704500-93.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA APELADO: GERALDO LIBERAL FERREIRA, MARCELO VALIM FERREIRA, MARIA CLARA TORRI DISCHINGER, MARCONI VALIM FERREIRA, VERTICAL ELEVADORES JOINTIS LTDA - EPP D E S P A C H O Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se a recorrente MARIA CLARA TORRI DISCHINGER para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a alegação de inovação recursal, suscitada nas contrarrazões de ID 60756008 e ID 63056687. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora